Tribunal: STF
Processo: ARE 1057624
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-09-29
Data de publicação: 2017-09-29

Ementa:
EMENTA 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Trabalhista. Execução. Coisa julgada reconhecida pelo Tribunal de origem. Limites objetivos. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. É pacífica a jurisprudência da Corte de que não se presta o recurso extraordinário para a verificação dos limites objetivos da coisa julgada, haja vista tratar-se de discussão de índole infraconstitucional, tampouco para o reexame do conjunto fático-probatório da causa, em razão do óbice da Súmula nº 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.